Tribunal: TJSP
Processo: 2243680-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Litispendência – Não ocorrência – Ausência de identidade entre os réus e conteúdo das ações apontadas - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243680-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, é agravado INSULFILM DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243680-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 33012 dact-382
2
Voto no 33012/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243680-56.2019.8.26.0000 processo digital
Agravante: SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Agravado: INSULFILM DO BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 9a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Fernanda de Carvalho Queiroz
EMENTA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Litispendência
Não ocorrência
Ausência de
identidade entre os réus e conteúdo das ações
apontadas - Decisão mantida, ratificando-se seus
fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP

Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 18 que, nos autos do cumprimento de
sentença, afastou a afirmada litispendência e a consequente suspensão do
incidente.
Inconformada, pretende a agravante a
revisão do decisório, pelos motivos expostos na minuta de fls. 01/17.
Indeferido o efeito suspensivo requerido (fls.
465), a parte contrária apresentou contraminuta (fls. 468/475). Em termos,
os autos foram remetidos à mesa.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243680-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 33012 dact-382
3
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Consigne que, corretamente, a r. decisão
agravada afastou a alegada litispendência.
Como bem esclarecido pela Magistrada: “A
questão da litispendência foi resolvida com o julgamento do mérito. (...). No
caso dos autos, em que pese tratar-se de pedidos semelhantes, há que
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243680-56.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 33012 dact-382
4
ponderar que as partes desta ação e da outra coincidem apenas a autora,
pois com relação aos réus e conteúdo não há similitude. No caso em tela,
busca-se indenização pelo uso da marca nos veículos comercializados tão
somente pela Sorana.”
Assim,
fica
mantida
a
decisão
ora
impugnada.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator